Tribunal: TJDFT
Processo: 0002033-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME. ANTECEDENTES. ÚNICA CONDENAÇÃO. INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
I - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito da repercussão geral (RE 597270).
II - Esta 3a Turma Criminal perfilha o entendimento de que a existência de única circunstância judicial desfavorável não determina, de forma obrigatória, a fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto em razão do quantum da pena.
III - Fixada pena superior a 4(quatro) e inferior a 8(oito) anos de reclusão, para réu primário, portador de apenas um registro configurador de maus antecedentes, razoável a fixação do regime inicial semiaberto.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.